Tribunal: STF
Processo: RE 83105
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-31
Data de publicação: 1975-10-31

Ementa:
- I.C.M. - Importação de bens de capital. Assentou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desde o julgamento, em sessão plenária, de 18.9.1975, do RE nº 79.951, não incidir o I.C.M., sobre a entrada, no estabelecimento, de bens de capital importados.
Recurso extraordinário não conhecido.